Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712552-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: CRISTIANO CURCINO DOS SANTOS, LETICIA LORRANE BOSE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio da Silva Nascimento contra decisão (ID 57432948) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos ação de despejo ajuizada contra Letícia Lorrane Bose e outro (processo n. 0703665-65.2024.8.07.0003), assinalou o prazo de “05 dias para que a parte autora cumpra com a decisão mencionada, juntando os documentos especificados ou recolhendo as custas iniciais, sob pena de indeferimento do feito”. Em suas razões recursais (ID 57377071), o agravante sustenta, em suma, que não teria condições de arcar com as despesas processuais, o que resultaria na necessidade de concessão de gratuidade de justiça. Diz que seria estudante e que, por contar com imóvel próprio, auferiria renda no patamar de R$3.000,00 (três mil reais). Assevera que teria apresentado declaração de hipossuficiência nos autos de origem, a qual, sob seu entendimento, já seria suficiente para demonstrar o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja concedida a gratuidade de justiça pleiteada na origem. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso consistir na viabilidade de concessão de gratuidade de justiça ao recorrente É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, ao menos neste instante processual, sequer se observa que o Juízo de origem analisou, de forma direta e definitiva, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante, tendo o ato judicial recorrido, a princípio, apenas assinalado prazo para o recorrente complementar documentação relativa ao pedido de concessão da reportada benesse. É dizer, sequer se observa, ao menos neste instante processual, o concreto indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, o que sugere, ao menos por ora, que a análise desse tema por esta instância julgadora poderia resultar em indevida supressão de instância. Ademais, cumpre anotar que não se observa, a princípio, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostas consequências indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora